Tribunal: TJSP
Processo: 0006203-18.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006203-18.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE
CRISTIANO MARCELINO DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-18.2020.8.26.0344 -Voto no
2
voto número 48.150
Agravo em Execução no 0006203-18.2020.8.26.0344
(Exec. no 456.634 V. E. C. - Foro de Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: JOSÉ CRISTIANO MARCELINO DA COSTA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 77/80,
acrescenta-se que fora concedido ao sentenciado José Cristiano
Marcelino da Costa o benefício do Livramento Condicional, por ter
adimplido os requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
O Ministério Público, por meio de sua representante,
Promotora de Justiça, interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 02/13, alegando que o agravado não preenchia os
requisitos objetivo e subjetivo. Requer, assim, a cassação da decisão,
determinando-se o retorno do agravado ao regime fechado;
subsidiariamente, que seja realizado exame criminológico.
O recurso foi contrariado, às fls. 85/91; a decisão foi
mantida, no respeitável despacho de fl. 92; e a Procuradoria Geral de
Justiça, às fls. 106/111, opinou pelo provimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser mantida, restando
desprovido o agravo interposto.
Conforme se depreende do boletim informativo, constata-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-18.2020.8.26.0344 -Voto no
3
que o agravado fora condenado pela prática de delitos de roubo e roubo
duplamente qualificado, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado,
fixadas suas penas privativas de liberdade no total de vinte e nove (29)
anos, onze (11) meses e seis (06) dias de reclusão.
Nota-se que o agravado se envolvera na prática de diversas
faltas disciplinares definidas como grave, (cf. 32). Embora este Relator, em
casos semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o entendimento,
com reiteração, de que a prática de infração disciplinar de natureza grave
importava na perda do tempo anterior de pena cumprida para fins de
cálculo do lapso temporal para progressão de regime prisional ou qualquer
outra benesse, incluídas neste rol, a do livramento condicional e
comutação de penas, pois referida infração atuava como termo interruptivo
para a aquisição de qualquer benefício, posição esta amplamente
considerada por membros do Ministério Público e da Magistratura nas
duas instâncias, deve ceder lugar para a orientação que vem se
formando nos Tribunais Superiores, no sentido de que ofende o
princípio da legalidade a decisão que determina a interrupção do
prazo, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave,
para outros benefícios que não a progressão de regime, uma vez que
impõe a observância a requisito objetivo não previsto em lei. A
respeito da questão, há vários precedentes do Colendo Superior Tribunal
de Justiça (HC no 14.2453/SP, HC no 2009/0140753-3, Quinta Turma, Rel.
o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO j. em 20/10/2009, v.u., publ. no
site:
http://www.stj.gov.br;
HC
140589/SP,
Habeas
Corpus
2009/0126618-1, Quinta Turma, Rel. o Min. FELIX FISCHER, j. em
17/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, e HC 141547/SP
Habeas Corpus 2009/0133545-5, Quinta Turma, Rel. a Min. LAURITA
VAZ, j. em 26/11/2009, v.u., publ. no site: http://www.stj.gov.br, HC
92016/SP, 5a Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
12/05/2008, HC no 98394/SP, 6a Turma, Rela. Mina. JANE SILVA, DJe
29/09/2008) o qual, além de decidir nesse mesmo sentido, quando julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-18.2020.8.26.0344 -Voto no
4
o Recurso Especial no 1189258/SP, em 20/10/2011, interposto pelo
próprio agravante, recentemente editou a Súmula no 441 (“A falta grave
não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”).
Embora crimes, como os retratados nestes autos,
exijam a observância com maior rigor ao requisito de ordem
subjetiva, o qual, via de regra, não poderia se restringir, tão somente,
ao bom comportamento carcerário, pois apenas através das
imprescindíveis diligências do exame criminológico e do parecer da
Comissão Técnica de Classificação é que seria possível, com maior
grau de certeza, aferir se o sentenciado possuía méritos e condições
subjetivas para ser beneficiado com a benesse pretendida, certo é
que o Juízo a quo entendeu que o atestado de boa conduta carcerária
(cf. fl. 22) era suficiente à caracterização do mérito do sentenciado à
obtenção do benefício.
Tal juízo de valor deve prevalecer, pois, após o seu
deferimento, em 13 de julho de 2020, o sentenciado obteve a
liberdade após concordar com as obrigações impostas em audiência
própria, e desde então, pelo que consta nos autos, vem cumprindo,
de modo regular, as condições que lhe foram impostas.
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente,
o
sentenciado possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com aquela benesse. E ainda que assim não o fosse, e
embora assista razão à combativa Promotoria de Justiça quanto à
cautela de que o Estado deve se cercar para deferir referido instituto
a determinados sentenciados, porque na fase da execução penal a
concessão de benefícios está condicionada à segurança da
sociedade, a esta altura, por uma questão prática, baseada no
princípio da razoabilidade, passados cerca de três (03) meses da sua
concessão, é injusto e contraproducente alterar essa situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-18.2020.8.26.0344 -Voto no
5
favorável outorgada, pois, como dito, vem demonstrando que
caminha para a ressocialização possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR